Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-89.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000118-89.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KELLVY NEVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE TRÊS HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em razão de atraso de aproximadamente três horas em transporte rodoviário interestadual, condenando a parte autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de quase três horas em viagem de ônibus interestadual, sem comprovação de prejuízo concreto, configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do transportador, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC, ressalvada a existência de excludente. 4. O mero inadimplemento contratual decorrente de atraso no transporte não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do passageiro. 5. No caso, embora comprovado o atraso de aproximadamente três horas, não houve demonstração de prejuízo concreto, como perda de compromissos inadiáveis ou situação excepcional que extrapolasse o mero dissabor. 6. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a inversão do ônus da prova apta a suprir a ausência de comprovação mínima dos fatos alegados. 7. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, com majoração dos honorários sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação não provida. Tese de julgamento: "O atraso inferior a três horas em transporte rodoviário interestadual, desacompanhado de prova de prejuízo concreto ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável." _________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.05.2024, DJe 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1.922.757/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2021, DJe 24.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000118-89.2022.8.05.0182, figurando como apelantes KELLVY NEVES DOS SANTOS E OUTRO e como apelado VIACAO AGUIA BRANCA S A. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.